Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC/15, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título judicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas.

2. De acordo com a jurisprudência majoritária, a determinação, por parte do juiz, de incluir os nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida extraordinária, aplicável apenas quando comprovada a injustificada resistência dos órgãos administrativos.

3. In casu, não é viável a inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes por parte do Judiciário, devendo o patrono da parte exeqüente diligenciar no sentido de promover a inscrição pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.